Tribunal: STJ
Processo: 0310990-17.2017.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782235 - SC (2024/0404753-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BARIGUI VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAELLA VOLPE ZERGER - PR049384
NEUDI FERNANDES - PR025051
AGRAVADO
: SUELI BEZ FONTANA
ADVOGADO
: LEANDRO GUILHERME COSTA - SC043984
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 841d1ae6-15dc-47a6-8fcd-92e32af231ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782235 - SC (2024/0404753-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BARIGUI VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAELLA VOLPE ZERGER - PR049384
NEUDI FERNANDES - PR025051
AGRAVADO
: SUELI BEZ FONTANA
ADVOGADO
: LEANDRO GUILHERME COSTA - SC043984
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BARIGUI VEÍCULOS
LTDA. (BARIGUI) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO. REQUERIDA QUE DESISTIU DO NEGÓCIO
APÓS A LIBERAÇÃO DE VALORES PELO AGENTE FINANCEIRO.
PARTE AUTORA QUE PRECISOU DEVOLVER O VALOR DO
FINANCIAMENTO
COM
CORREÇÃO
E
JUROS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM
OS
DANOS
MATERIAIS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MULTA
COMPENSATÓRIA QUE POSSUI A FINALIDADE DE PENALIZAR O
CONTRATANTE QUE INFRINGIU O CONTRATO E FIXAR
PREVIAMENTE AS PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E DA INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA51152356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:19
Código de Controle do Documento: a14febd1-a86b-424a-946b-684b5ca2ca96

PERDAS E DANOS. PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE
AUTORA QUE SERÁ INDENIZADO ATRAVÉS DO DIREITO
ATRIBUÍDO PELA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA.
Com efeito, embora do esforço argumentativo do
recorrente na tentativa de cumular o pagamento da multa contratual
com o prejuízo material, decorrente da devolução do valor recebido
pelo financiamento bancário, alegando uma sub-rogação que seria
apartada da relação contratual firmada entre as partes, não se mostra
possível a cumulação da cláusula compensatória com a indenização
por danos materiais pretendida, visto que o dano sofrido pela parte
requerente está estritamente relacionado ao desfazimento do negócio
por culpa da autora, e sequer é superior à cláusula penal prevista
contratualmente, de maneira que a multa compensatória irá abarca
completamente a compensação pelos danos causados pelo
inadimplemento do contrato.
ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
REQUERENTE QUE DECAIU EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
DANOS MATERIAIS, MAS TEVE ÊXITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO
DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ARRAS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA FIXADA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS QUE
DEVEM SER ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E
DECAIMENTO DAS PARTES. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
EXEGESE DO ART. 85, §2 °, DO CPC. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO EM DESFAVOR
DA PARTE RÉ E EM 20% SOBRE O DECAIMENTO DA PARTE
AUTORA EM SEU DESFAVOR. HONORÁRIOS RECURSAIS
INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. e
( -STJ, fl.
198)

Irresignado, BARIGUI interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
alínea , da CF.
a
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

Acerca do art. 346, I, do CC, a ascensão do recurso
especial encontra impedimento no enunciado da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia, porquanto ausente
impugnação específica aos fundamentos do aresto, destacados abaixo
(evento 12, RELVOTO1):

Assim, de todos cediço que a multa
compensatória possui a finalidade de penalizar o
contratante que infringiu o contrato e fixar previamente as
perdas e danos causadas pelo descumprimento do
.
contrato
[...]
Com efeito, embora do esforço argumentativo
do recorrente na tentativa de cumular o pagamento da
multa contratual com o prejuízo material, decorrente da
devolução do valor recebido pelo financiamento bancário,
alegando uma sub-rogação que seria apartada da relação
Documento eletrônico VDA51152356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:19
Código de Controle do Documento: a14febd1-a86b-424a-946b-684b5ca2ca96

contratual firmada entre as partes, não se mostra possível
a cumulação da cláusula compensatória com a
indenização por danos materiais pretendida, visto que o
pela parte requerente está estritamente
dano sofrido
relacionado ao desfazimento do negócio por culpa da
autora, e sequer é superior à cláusula penal prevista
de maneira
contratualmente,
que a multa compensatória
irá abarca completamente a compensação pelos danos
.
causados pelo inadimplemento do contrato. (Grifei)

Em
suas
razões,
a
parte
recorrente
discorre,
genericamente, sobre a possibilidade de cumular o pagamento da
multa contratual com o prejuízo material decorrente da devolução do
valor
recebido
pelo
financiamento
bancário,
sem
formular
argumentação específica, capaz de derruir a conclusão do acórdão
recorrido, no sentido de que "a multa compensatória possui "a
finalidade de fixar previamente as perdas e danos causadas pelo
descumprimento do contrato" e que, no caso dos autos, o prejuízo
alegado pelo recorrente é menor do que a multa compensatória.
Consabido que "à luz do princípio da dialeticidade, não
basta à parte recorrente manifestar o inconformismo e a vontade de
recorrer; precisa impugnar todos os fundamentos suficientes para
sustentar o acórdão recorrido, demonstrando, de maneira discursiva,
por que o julgamento proferido merece ser modificado" (STJ, AgInt nos
E Dcl no AR Esp n. 2.168.791/RR, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. em 20-6-2023).
[...]
Ainda que superado tal óbice, o apelo especial não reuniria
condições de ascender à superior instância, em face da Súmula 83 do
STJ. O aresto recorrido deliberou em consonância com o
entendimento da Corte Superior a respeito da matéria, conforme se
depreende do seguinte trecho do voto (evento 12, RELVOTO1):

[...]
Assim, de todos cediço que a multa
compensatória possui a finalidade de penalizar o
contratante que infringiu o contrato e fixar previamente as
perdas e danos causadas pelo descumprimento do
.
contrato
[...]
Dessarte, "É inviável a cumulação da multa
compensatória com o cumprimento da obrigação principal,
uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva,
podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e
(AgRg no AR Esp 636.892/SP,
danos, mas não ambas"
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, D Je
). (Grifei).
23/06/2015
03/08/2015

No mesmo sentido, extraio do acervo jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça:

5. Independentemente do caráter da cláusula
penal, se moratória ou compensatória, não cabe a
cumulação com indenização por perdas e danos, seja na
modalidade lucros cessantes ou danos emergentes. (AgInt
no R Esp n. 1.699.271/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, j. em
).
30/11/2020

Em decorrência, "as razões recursais encontram óbice na
Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele
dirigidos, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA51152356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:19
Código de Controle do Documento: a14febd1-a86b-424a-946b-684b5ca2ca96

estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ"
(STJ, AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.811.324/DF, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. em 9-8-2022). e
( -STJ, fls. 233/234)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
JOÃO não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, pois embora tenha
afirmado, genericamente, que inaplicáveis os óbices das Súmulas n. 283/STF e 83
/STJ, não houve combate específico a respeito das seguintes afirmações:
[...]a multa compensatória possui a finalidade de penalizar
o contratante que infringiu o contrato e fixar previamente as perdas e
danos causadas pelo descumprimento do contrato. [...]
o dano sofrido pela parte requerente está estritamente
relacionado ao desfazimento do negócio por culpa da autora, e sequer
é superior à cláusula penal prevista contratualmente, de maneira que a
abarca completamente a compensação pelos
multa compensatória irá
danos causados pelo inadimplemento do contrato. (Grifei).
"a multa compensatória possui "a finalidade de fixar
previamente as perdas e danos causadas pelo descumprimento do
contrato" e que, no caso dos autos, o prejuízo alegado pelo recorrente
é menor do que a multa compensatória.
dialeticidade princípio
Pela explícita comprovação da consonância entre a
conclusão adotada no acórdão recorrido e a jurisprudência
sedimentada nesta Corte, incidente ao caso a Súmula no 83 do STJ.

Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51152356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:19
Código de Controle do Documento: a14febd1-a86b-424a-946b-684b5ca2ca96

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
)
11/12/2020

Destaque-se, por fim, que a Justiça não pode favorecer quaisquer das
partes de um litígio, devendo respeitar rigorosamente o texto da lei sob o risco de fugir
de seu dever precípuo. Dessa forma, esclareça-se que, por vezes, o que se afirma ser
rigor excessivo é, em verdade, o mais expresso respeito aos dispositivos legais que
devem ser aplicados igualmente a todos os envolvidos na demanda.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:19
Código de Controle do Documento: a14febd1-a86b-424a-946b-684b5ca2ca96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.235 / SC
Número Registro: 2024/0404753-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03109901720178240008
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARIGUI VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
RAFAELLA VOLPE ZERGER - PR049384
AGRAVADO
: SUELI BEZ FONTANA
ADVOGADO
: LEANDRO GUILHERME COSTA - SC043984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:33
Código de Controle do Documento: 7b8df76c-3c93-431e-880b-220f27b9e5b2

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:33
Código de Controle do Documento: 7b8df76c-3c93-431e-880b-220f27b9e5b2